Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-52.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016404-52.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 468.947.301-30 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1016404-52.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edna Ribeiro da Silva

Recorrida:
Unic Educacional Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESCISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1016404-52.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edna Ribeiro da Silva

Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edna Ribeiro da Silva.

Ação
:
Declaratória de inexistência de débito com rescisão contratual cumulada com repetição indébito e indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência.

Sentença
(Id. 149112920)
:
julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 149112924): requer a reforma da sentença
a quo
para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 149112930):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1016404-52.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edna Ribeiro da Silva

Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Saliento que não existem nos autos provas suficientes das alegações da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrente efetuou o trancamento da matrícula, não havendo comprovação do pagamento dos débitos decorrentes do contrato de parcelamento estudantil privado.

Nesse contexto a autora não comprova que efetuou o pagamento integral das mensalidades no período cursado. Ademais, por ocasião do pedido de trancamento recebeu em 15/05/2020 um e-mail da parte requerida comunicando quanto ao vencimento antecipado do PEP e do PMT (Id. 149112897).

Logo, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a inscrição cadastral questionada nos autos, diante da ausência do devido pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nesse sentido é a Súmula da então Turma Recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso. É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado inviabiliza o seu conhecimento. (N.U 1010162-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023